Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720310-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JEFERSON GRANDO EMBARGADO: JEFERSON GRANDO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 25777609 e ID 25792242, no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator